Tribunal: TJDFT
Processo: 0725274-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Competência. Estelionato. Local em que a vítima é induzida a erro e em que obtida a vantagem ilícita.
Tratando-se de estelionato em que o autor do crime encontra a vítima em seu local de trabalho e, mediante ardil, consistente em induzi-la em erro, apossa-se de aparelho celular dessa, a competência para a ação penal é do local em que obtida a vantagem ilícita, ou seja, em que consumado o crime. Não incide, na hipótese, o novo § 4o do art. 70 do CPP, pois o crime não envolveu transferência de valores. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Juízo do 7a Vara Criminal de Brasília - DF.